Tribunal: CARF
Processo: 13502.001250/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001250/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.947 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
METROPOLITAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NEGATIVA
GERAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso voluntário que não apresenta expressamente as matérias de fato e de
direito recorridas, limitando-se a negativa geral do acórdão a quo, não merece
ser objeto de conhecimento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MPF. VÍCIOS FORMAIS.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou
vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de
Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de
ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da
sua defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001250/2010-38
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001250/2010-38

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP (fls 361 a 371),
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Em procedimento de fiscalização, a empresa em referência foi autuada e notificada
a recolher crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, no valor total de R$
538.281,85, incluindo acréscimos legais (fls. 92).
A fiscalização apurou os seguintes fatos e infrações (fl. 97):

O contribuinte protocolou impugnação, alegando, em síntese, o seguinte (fl. 126):
a) A empresa atua na área de locação de equipamentos e serviços auxiliares à
construção civil.
b) A empresa apresentou a escrituração do livro diário, por onde passaram todos os
pagamentos e recebimentos no ano-base de 2007 o qual não permitem o arbitramento do
lucro.
c) O auditor fiscal apenas solicitou documentos como também a opção da apuração do
seu Lucro pelo real, mas a empresa achou por melhor apurar com base no Presumido, o
que ocorreu assim a apuração de forma equivocada pelo lucro arbitrado - o auto de
infração não cumpre o primeiro requisito de validade.
d) O contribuinte demonstrará, quando da perícia, acompanhada por perito, o
desmembramento das contas justificando a sua receita. - segundo requisito que leva o
auto à improcedência.
e) Toda a documentação dos lançamentos de forma resumida - onde se identifica
perfeitamente o lucro líquido - esteve à disposição da fiscal, que poderia verificar
perfeitamente a existência ou não do Lucro Real, ou Presumido ou seja, a
autoridade administrativa tinha como identificar o lucro real pelos documentos -
terceiro requisito que leva o auto à improcedência.
f) A contabilidade foi esquecida. Não se apontaram as deficiências e situações que
não permitiram visualizar o lucro líquido pelo método de lucro real ou Presumido
– o arbitramento também não satisfaz o último requisito de validade.
g) Vê-se claramente, pela orientação do Conselho de Contribuintes, da própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais e da melhor doutrina, que na presente investigação fiscal
não caberia o arbitramento do lucro e da ausência dos quatro requisitos formais
firmados pelo Conselho de Contribuintes.
h) Se permanecer este arbitramento - o que achamos difícil - o percentual de lucro
dos 1o e 2° trimestres de 2007 devem ser revistos, pois a suposta omissão de receita,
devem ter 4 aplicação diferenciada uma vez que os serviços auxiliares de construção
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001250/2010-38

civil com emprego de materiais possuem base de cálculo diferenciada e os de locações
de equipamentos também, ou seja, como a empresa não se manifestou conforme
intimação fiscal a sua opção de apuração pelo Lucro Real, uma vez que o auditor
possuía toda sua escrituração contábil com seus respectivos balanços e balancetes, o
mesmo teria que fazer a apuração pelo Lucro Presumido aplicando assim os coeficientes
de 8% para os serviços de construção e de 32% para os serviços de locação de
equipamentos.
i) Adicionar o percentual mais elevado da prestação de serviços - 38,40% - sobre as
receitas, fere-se de morte os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
moralidade.
j) O princípio da moralidade que se resume na ética e no bom senso da autoridade e que
deveria também estar presente como coeficiente de arbitramento o percentual menos
gravoso para a atividades da empresa - sob pena de atribuir ao fisco o enriquecimento
ilícito.
k) Apenas com a perícia, irá se comprovar a possibilidade de apuração do lucro real ou
presumido, bem como validar a contabilidade considerando-a como prestável na
determinação do lucro, com auxílio de livros e documentos.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-69.583 da 8a Turma da
DRJ de São Paulo/RJ, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS.
Deve ser indeferido pedido genérico de diligência, sem a observância dos
requisitos previstos no art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EXCESSO DE RECEITAS. PROCEDÊNCIA.
Constatada a omissão de receitas, em tal montante a ponto de exceder o
limite que autoriza a permanência no SIMPLES, deve ser mantido o Ato
Declaratório Executivo que excluiu o contribuinte do sistema integrado
de pagamentos, com efeitos a partir do ano calendário subsequente
àquele em que ultrapassado o limite.
SIMPLES. EXCLUSÃO. NORMAS DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEIS.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Vale dizer que seus lucros serão
apurados segundo os critérios do lucro real, presumido ou arbitrado.
ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO POR
OUTRA FORMA. PROCEDÊNCIA.
A apuração dos lucros deve ser feita, regra geral, pelo lucro real. Por
opção do contribuinte, segundo o lucro presumido. O arbitramento deve
ser a alternativa quando as duas anteriores se mostrarem inviáveis. No
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001250/2010-38

caso concreto, a falta de escrituração das notas fiscais tornaram inviável a
apuração segundo o lucro real. O lucro presumido dependeria de
pagamento espontâneo do imposto devido, ausente, até mesmo porque o
contribuinte estava sob fiscalização. O arbitramento dos lucros se
mostrou a única forma ao alcance do Fisco, conclusão que se estende à
CSLL.
A Contribuinte, cientificada da decisão da DRJ em 30/11/2015 (cf. AR de fls
383), recorre a este Conselho por petição protocolada de 29/12/2015 (cf. carimbo de fls 377),
afirmando ser nulo o procedimento que levou a cabo o arbitramento no caso concreto, bem como
requer, por requerimento geral, a reanálise das questões suscitadas em impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Pelo relato acima, de pronto constata-se que o recurso voluntário valeu-se da
conhecida fórmula da “negativa geral”. Com efeito, as alegações de direito trazidas a este
Conselho para apreciação foram formuladas unicamente na seguinte forma (fls 794):

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001250/2010-38

Assim, ressalvada a questão da nulidade - que embora não tenha sido devidamente
trabalhada pela defesa, deve ser analisada por este Colegiado, por se tratar matéria de ordem
pública conhecível ex officio pelos julgadores – nenhuma outra alegação preliminar ou de mérito
merece conhecimento.
Isto porque tanto a legislação que rege o processo administrativo fiscal (“PAF”),
como o processo civil no âmbito do Poder Judiciário – aplicável subsidiariamente ao PAF -, são
claras sobre a necessidade de apresentação das razões de fato e de direito em sede recursal,
atacando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade da
peça recursal.
Efetivamente, o Decreto 70.235/72, que rege o PAF, estabelece que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Muito embora tais dispositivos refiram-se textualmente só às “impugnações” ao
lançamento tributário, aplicam-se igualmente aos “recursos voluntários” apresentados pelos
contribuintes ao CARF, haja vista a lógica do efeito devolutivo recursal e o princípio da
dialeticidade.
Sobre esse último, vale realçar a definição doutrinária sobre o seu conteúdo e
alcance. Nas palavras de Nelson Nery Junior: 1
A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente,
não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois
a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa
defender-se

1 Teoria Geral dos Recursos, 6a ed., p. 176-178
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001250/2010-38

Justamente no sentido de conferir o devido valor ao princípio da dialeticidade, ao
não conhecer recursos voluntário apresentados por “negativa geral”, vem se posicionando a
jurisprudência do CARF, como se depreende das ementas dos julgados abaixo colacionadas:
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/03/1999 a 31/12/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. NEGATIVA GERAL.
Recurso voluntário que não declina expressamente as matérias recorridas,
limitando-se negativa geral, não merece ser conhecido por carência de
objeto. (Processo 19647.000531/2004-67, Data da Sessão 09/12/2010,
Acórdão 3803-01.067)

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1994
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NEGATIVA GERAL.
As alegações de defesa devem vir acompanhadas dos fundamentos de fato e de
direito. Não se admitem, no processo administrativo fiscal, a negação geral,
nem as alegações desvinculadas dos elementos constantes do processo
administrativo fiscal. (Processo 10880.008813/98-11, Data da Sessão
25/08/2009, Acórdão 1803-00027)

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RELATÓRIO FISCAL QUE DESCREVE OS FATOS GERADORES E
APONTA
AS
NORMAS
QUE
ENSEJARAM
À
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Ao narrar com clareza os fatos geradores e apontar a legislação que dá suporte
à lavratura, o fisco possibilitou ao sujeito passivo todos os dados necessários ao
exercício da ampla defesa.
NEGATIVA GERAL DA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Na defesa/recurso o sujeito passivo deve indicar especificamente os pontos
do lançamento que merecem sofrer alteração, não se aceitando a
contestação por negativa geral da ocorrência do fato gerador.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001250/2010-38

Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PEDIDO DE PERÍCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia formulado sem que sejam mencionados os
quesitos acerca da matéria controvertida e feita a indicação do perito.
APRESENTAÇÃO DE RECURSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE
Por ser um benefício concedido pela legislação processual tributária, não há
necessidade de se pedir no recurso a suspensão da exigibilidade do crédito.
Recurso Voluntário Negado. (Processo 10325.721798/2014-21, Data da Sessão
12/04/2016, Acórdão 2402-005.183)

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NEGATIVA
GERAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso voluntário que não apresenta expressamente as matérias de fato e de
direito recorridas, limitando-se a negativa geral do acórdão a quo, não merece
ser objeto de conhecimento.
PRAZO DE DECADÊNCIA COM ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO.
REsp 973733/SC. ARTIGO 150, §4o DO CTN.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento
antecipado, o prazo de decadência deve ser contado nos termos do art. 150, §4o
do CTN. (Acórdão 3402-003.237, Data da Sessão 25/08/2016)
Como já destacado acima, o regime processual civil prevê expressamente a
obrigatoriedade de definição específica e clara das razões de apelação, para fins de
admissibilidade. Era o antigo texto do artigo 514, inciso II do Código de Processo Civil de 19732
que abrangia tal situação, hoje disciplinada pelo artigo 1.010 do Novo Código de Processo Civil,
que manteve o mesmo mandamento normativo. In verbis:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;

2 Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - os fundamentos de fato e de direito;
III - o pedido de nova decisão.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001250/2010-38

II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) sobre a matéria
corroboram o entendimento aqui apresentado:
Ementa:
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
E
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE, QUE
IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS
FUNDAMENTOS.
INSUFICIÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
[...]
4. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente
os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice
invocado. Precedentes.
5. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo
ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC.
6. Agravo regimental de fls. 445-448 não conhecido. Pedido de reconsideração
de fls. 439-443 recebido como agravo regimental a que se nega provimento,
com aplicação de multa (RCD no AREsp 581.722/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe
11/11/2014)

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS.
INÉPCIA.
(...) - É inepta a apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os
fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de
impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença.
- Recurso especial não provido.
(REsp 1320527/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001250/2010-38

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – RAZÕES RECURSAIS
QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA
DA REGULARIDADE FORMAL – DISSÍDIO NÃO-CONFIGURADO.
1. Não merece ser conhecida a apelação se as razões recursais não
combatem a fundamentação da sentença - Inteligência dos arts. 514 e 515 do
CPC - Precedentes.
2. Inviável o recurso especial pela alínea "c", se não demonstrada, mediante
confrontação analítica, a existência de similitude das circunstâncias fáticas e do
direito aplicado.
3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1006110/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 02/10/2008)
Dessarte, sem o ataque específico aos fundamentos do acórdão da DRJ, impõe-se
o não conhecimento do presente recurso voluntário com relação ao mérito e questões
preliminares, com exceção à nulidade.
Pois bem. Com relação a alegação de nulidade aventada pela Recorrente,
tampouco merece prosperar.
Em primeiro lugar, nem é possível bem compreender o vício de nulidade
apontado pela Recorrente. Aparentemente se dirige a eventos constantes de outro processo
administrativo por ela citado (PAF 13502001150/2010-10, a respeito do ano calendário 2006),
não controlado nos presentes autos. Não fosse o bastante, em consulta ao andamento do referido
processo no âmbito do CARF, vemos que o mesmo foi julgado em 2018 por meio do Acórdão n.
1201-002.324, o qual, pela unanimidade de votos, manteve o lançamento tributário contra a
Contribuinte, afastando a preliminar de nulidade lá aventada.
Sobre o que encontra-se ora sob julgamento, relembremos a cronologia do
procedimento fiscal, tudo conforme atos administrativos e processuais que preenchem os
requisitos essenciais para sua validade:
4/12/2009 - Termo de Início do Procedimento Fiscal (fl. 3).
14/1/2010 - Solicitação de prorrogação de prazo para apresentar os elementos
solicitados
pela fiscalização (fl. 5).
21/1/2010 - Reintimação para apresentação dos livros comerciais e fiscais e
balancetes
mensais do ano de 2007 (fl. 18).
1/2/2010 - Apresentação do Livro Diário no 3 e do Livro de ISS (fl. 20).
29/1/2010 - Intimação para apresentar extratos bancários (fl. 21).
17/3/2010 - Apresentação de extratos bancários e Folha do Livro Razão (fl. 25).
10/3/2010 - Termo de Constatação - não apresentação da documentação referente à
movimentação bancária (fl. 48).
30/3/2010 - Apresentação do Livro Razão e do Balancete Anual de 2007 (fl. 63).
13/4/2010 - Apresentação de relatório com extratos do Banco Real (fl. 64).
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001250/2010-38

3/5/2010 - Intimação para apresentação das notas fiscais de saída de 2007 e Livro
Registro
de Impressão de Documentos Fiscais (fl. 67).
22/6/2010 - Intimação do contribuinte para informar o regime de tributação, e
apresentação
de demonstrativos de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (fl. 88).
6/8/2010 - Termo de Constatação - falta de apresentação dos demonstrativos e não
exercício de opção pelo lucro real (fl. 90).
De toda forma, consignamos que o Termo de Início de Ação fiscal tem a função
precípua de comunicar ao sujeito de que ele se encontra sob fiscalização, informando- lhe o
número do MPF. Este, a seu turno, é instrumento que assegura maior transparência às relações
entre o Fisco e contribuinte, permitido-lhe certificar a autenticidade do termo, além de consultar
no sítio da Secretaria da Receita Federal a fiscalização iniciada. Outrossim, embora não venha ao
caso concreto, a ciência do MPF, por registrar o início da fiscalização, afasta a possibilidade de
utilização dos efeitos da denúncia espontânea por parte do contribuinte (artigo 138 do CTN).
Todavia, eventuais omissões ou incorreções afligindo os citados documentos
instrutórios da fiscalização não tem o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário,
disciplinado pelo artigo 142 do CTN. Somente na hipótese de o contribuinte provar que a
presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que eventualmente esses vícios poderão
acarretar na nulidade do crédito tributário, conforme estabelece a jurisprudência dominante deste
Conselho, da qual destaco as ementas dos Acórdãos n. 2301-004.766, de 12/07/2016, 9303-
003.876, de 19/05/2016 e 9101-002.132, de 26/02/2015, respectivamente:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. DEFICIÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) possibilita ao contribuinte certificar-se da
autenticidade do termo de início de fiscalização, mediante acesso ao sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Também gera efeitos jurídicos, para fins de aplicação do
instituto da denúncia espontânea (art. 138, CTN). Todavia, eventuais omissões ou vícios
em sua emissão não acarreta a automática nulidade do lançamento de ofício promovido,
se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. (....)

PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. O Mandado de
Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações fiscais da RFB, não
podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei, nos exatos termos do art.
142 do CTN, sob pena de responsabilização funcional. O Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o
lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em
função de portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores
estabelecidas no CTN, por isso que a inexistência de MPF não implica nulidade do
lançamento.

MPF – NULIDADE.
Não é nulo o lançamento por prorrogação de MPF além do prazo regulamentar, quando
não comprovado o prejuízo à defesa do contribuinte. A falta de prorrogação do MPF no
prazo correto, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa e não se
equipara à ausência de MPF.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001250/2010-38

No mesmo sentido, consolidou-se a jurisprudência deste Conselho, conforme se
infere do enunciado da Súmula CARF no 171: “Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.” (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, considerando que não há qualquer comprovação de prejuízo à defesa da
Recorrente em decorrência de eventuais vícios na emissão do MPF no presente processo, não há
que se falar em ofensa ao 2o, inciso X, 3o e 38 da Lei no 9.784/1999. Assim, não há afronta ao
artigo 59 do Decreto 70.235/72, de modo que rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 395
DF CARF MF
Original